Tribunal: STF
Processo: AI 752043
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Trabalhador rural. EC nº 28/2000. Prescrição. Marco temporal. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 




1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 




2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




3. Não apresenta repercussão geral a discussão acerca do marco temporal a partir do qual incidiria o prazo prescricional, instituído pela EC nº 28/2000, para o trabalhador rural cobrar créditos trabalhistas. 




4. Agravo regimental não provido.